Tribunal: TJDFT
Processo: 0714324-12.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO ACOLHIDA. INÉPCIA DA INICIAL NÃO VERIFICADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DEMONSTRADOS. PENDÊNCIA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO ATENDIDO. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO.
1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. Nos termos do art. 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Porém, se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas do processo, a manutenção da benesse se impõe.
3. Preenchidos os requisitos da petição inicial, nos termos do art. 319 do CPC/15, não há falar em inépcia.
4. Embora o conjunto probatório apresentado pela Autora não seja robusto, o art. 373, I, do CPC/15 imputa a ela apenas a demonstração dos fatos constitutivos do direito, ônus que restou cumprido mediante a comprovação da existência da relação locatícia, do valor do aluguel e da restrição no SPC realizada pelo Requerido.
5. Caberia ao Réu, enquanto locador, demonstrar, no mínimo, o período de inadimplência da locatária e a recalcitrância no não pagamento dos aluguéis, a fim de justificar o registro nos cadastros de inadimplentes. Contudo, o ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC/15 não foi cumprido.
6. O evento danoso consubstanciou-se na indevida restrição cadastral dos dados da Autora, originada de dívida locatícia inexistente.
7. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
8. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido o valor arbitrado em sentença.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.